Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735487-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN HUDSON NOLETO QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ALAN HUDSON NOLETO QUEIROZ contra Decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0735530-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o banco réu/agravado suspendesse todos os descontos realizados na conta-corrente do autor/agravado decorrente de empréstimos ao argumento de que o autor/agravante teria revogado a autorização para tais descontos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é direito seu revogar a autorização para a realização de descontos em sua conta bancária e que tal entendimento é pacificado na jurisprudência. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediato suspensão de todos os descontos realizados em sua conta-corrente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Isento do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista embora haja julgados favoráveis à tese sustentada pelo autor/agravante nos autos originários, o fato é que não restou comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, primeiramente pelo fato de que o agravante não informa qual a porcentagem/valor que é descontado de sua conta bancária a evidenciar que tais descontos lhe colocam em situação de vulnerabilidade, razão pela qual a ausência de um dos requisitos previstos no art. 300 é suficiente para a não concessão da tutela. Não bastasse isso, ao que tudo aparenta, os contratos realizados entre agravante e agravado foram validamente firmados e, da análise do seu contracheque (Id no. 169777620 dos autos originários), não se vislumbra descontos que possam colocar em risco o mínimo existencial do agravante. Portanto, mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador